Tribunal: TJMT
Processo: 1016449-04.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016449-04.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DANILO DOS SANTOS - CPF: 022.113.111-64 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE TANGARA DA SERRA - CNPJ: 00.117.081/0001-04 (IMPETRADO), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT (IMPETRADO), DOUTO JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARA DA SERRA-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LEDJANE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 015.474.504-95 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DECRETO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO No. 6 TCCR/TJMT –
2.
P
RINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE –
VIOLAÇÃO INEXISTENTE – NATUREZA DISTINTA DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO-PENA –
3.
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – DESCABIMENTO – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO –
4.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA – ENUNCIADO No. 43 TCCR/TJMT –
ORDEM
DENEGADA
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.

Atendidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, principalmente, diante da contumácia delitiva do paciente que
ostenta vasta ficha de registros criminais pela prática de delitos como Estupro, Lesão corporal, Ameaça, Violação de domicílio, Furto qualificado, entre outros,
caso em que, a prisão preventiva revela-se devidamente justificada para a garantia da ordem pública. Inteligência do Enunciado no. 6 TCCR/TJMT,
ad litteram: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

2.
De natureza processual e viés de cautelaridade
a prisão preventiva decretada legalmente, não ofende ao princípio da proporcionalidade, tendo em vista a natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, esta com viés de culpabilidade e que visa prevenir e reprimir o crime bem como ressocializar o delinquente.

3.

Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas e/ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição considerando-se o pressuposto mencionado
.

4.
Os predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora sejam apreciáveis, não se mostram suficientes, por si sós, para revogar a cautelar extrema quando respaldada em outros elementos de convicção existentes nos autos. Inteligência do Enunciado no. 43 TCCR/TJMT,
in verbis
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de
liminar
, impetrado em prol de
Danilo dos Santos
, em que se aponta como autoridade coatora o MM. Juiz da 1a Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT., que segundo o Impetrante, sem atentar-se para as regras do art. 312 do CPP,
converteu, em preventiva
, a prisão em flagrante do paciente, pela autoria dos crimes de
Lesão corporal qualificada pela violência doméstica, e de Ameaça
(arts. 129, § 9o e 147, do CP).

Em suma, a Defesa alega que,
in casu
,
não estão presentes os requisitos e pressupostos
autorizadores da prisão preventiva, de modo, que a manutenção do paciente em cárcere redunda em constrangimento ilegal e que
há violação ao princípio da
proporcionalidade,
assegurando ser
suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão, em especial porque o paciente possui predicados pessoais favoráveis
(ID 101510982).

A
liminar
foi
indeferida
nos termos da decisão de ID
102382958.

Informações judiciais anexadas sob o ID
103212981.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pela
denegação
da ordem, sintetizando seu posicionamento conforme sumário que segue (ID
104319985)
:

“Sumário:

Habeas Corpus
– Paciente preso preventivamente pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico – Afirma não estarem presentes os requisitos legais da medida extrema, não sendo demonstrado o
periculum libertatis
– Alegações improcedentes – Decisão que decretou a prisão preventiva devidamente fundamentada, atendendo aos dispositivos legais – Imprescindibilidade da medida extrema para garantia da ordem pública – Gravidade concreta dos crimes e reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 8 de outubro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021